Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONFRONTO COM ENTENDIMENTO ADOTADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 605.709. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Publicado o acórdão paradigma, os recursos sobrestados serão novamente examinados pelo tribunal de origem, quando o acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior (art. 1.040, II, do CPC).
II – Ao julgar o mérito do RE 605.709, o STF entendeu ser impenhorável o bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Dessa forma, impõe-se o reexame do recurso para adequá-lo à orientação do Tribunal Superior.
III – Negou-se provimento ao recurso.